Tribunal: TJDFT
Processo: 0745428-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA COMPATÍVEL COM O PEDIDO INICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRÁFEGO NA CONTRAMÃO. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. DEVER DE CAUTELA E DE ATENÇÃO NÃO OBSERVADOS. DANO MORAL. DANOS ESTÉTICOS. VALOR ADEQUADO.
1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser revogada, constitui ônus daquele que impugna a concessão do benefício demonstrar que o beneficiado não é economicamente hipossuficiente, o que não ocorreu no caso.
2. O valor atribuído à causa corresponde àquele pretendido pelo autor, a título de indenização, por danos materiais, estético e moral, meramente estimativo e compatível com os pedidos formulados na inicial.
3. Conforme atestado pelo Instituto de Criminalística da PCDF, a conduta do motorista da apelante, de trafegar em contramão ao sentido da via, foi determinante para ocasionar o acidente automobilístico.
4. Caracterizada a conduta ilícita e culposa do motorista, bem como demonstrado o nexo causal e o dano, torna-se evidente a responsabilidade da ré pelos prejuízos advindos da colisão (arts. 186 e 927 do CC).
5. O autor/apelado apresenta perda funcional completa dos membros superiores e membros inferiores, lesão neurológica que resultou em impedimento do livre deslocamento corporal e debilidade da função excretora. Resta, portanto, configurado o dano moral, porquanto tal situação causa-lhe dor, frustração e angústia.
6. Resta comprovado o dano estético, pois, constatada a presença de cicatrizes hipocrômicas localizadas nas regiões da nunca, cervical anterior, mentoniana, tórax lateral esquerdo, além da limitação de movimento e perda de força dos membros superiores (braços e antebraços), rigidez e ausência de movimento de preensão de ambas as mãos, perda de movimentos dos membros inferiores, e hipotrofia da musculatura corporal.
7. Para a fixação do quantum, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que os valores fixados em sentença (R$ 150.000,00, no total) se demonstram adequados.
8. Recurso conhecido e não provido.